Tribunal: TJBA
Processo: 8086320-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086320-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSSILENE COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E FATURAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito e da subsequente negativação, bem como condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se houve comprovação da inexistência de relação jurídica entre as partes e se é cabível a condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. Demonstrado pelo requerido, mediante biometria facial, comprovante de entrega do cartão, faturas não impugnadas e telas sistêmicas, que houve contratação válida de cartão de crédito pela apelante e inadimplemento das obrigações, afasta-se a alegação de inexistência de relação jurídica.
4. A mera ausência de contrato físico assinado não basta para infirmar a validade da contratação eletrônica, considerando as modernas formas de pactuação admitidas pelo ordenamento jurídico.
5. A negativação decorreu de inadimplemento comprovado, exercendo a instituição financeira o seu direito regular, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.
6. Caracterizada a litigância de má-fé, porquanto a parte autora, mesmo diante da robusta documentação demonstrativa da contratação e da dívida, insistiu em negar a relação jurídica, incidindo nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

1. A comprovação da contratação por meio eletrônico, acompanhada de biometria facial, faturas e demais documentos correlatos, é suficiente para legitimar a negativação decorrente do inadimplemento.

2. Configura litigância de má-fé a insistência da parte autora em negar relação jurídica comprovadamente existente, sujeitando-a à penalidade do art. 81 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: arts. 373, I, 80, II e III, e 81 do CPC; art. 14 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2051859/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/06/2022; TJ-BA, Apelação nº 0519861-33.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, Primeira Câmara Cível, pub. 22/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8086320-93.2023.8.05.0001
, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

JOSSILENE COSTA DOS SANTOS
e Apelado
BANCO C6 S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator